Tribunal: TJSP
Processo: 1027628-45.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos à execução – Improcedência – Contrato de Prestação de Fiança – Assistência judiciária – Pessoas jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Deferimento - CDC – Contrato firmado por pessoa jurídica - Inaplicabilidade - Cerceamento de defesa, face ao julgamento

Ementa:
Embargos à execução – Improcedência – Contrato de Prestação de Fiança – Assistência judiciária – Pessoas jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Deferimento - CDC – Contrato firmado por pessoa jurídica - Inaplicabilidade - Cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide, não configurado – Aval - Autorização expressa em reunião de quotistas para prestação da garantia ao emitente do título - Excesso de execução - Alegações genéricas - Art. 917, § 3o e 4o do CPC - Ônus da embargante de provar suas alegações – Ausência de indicação do valor considerado como efetivamente devido – Sentença mantida – Recurso provido em parte.